Tribunal: TCU
Processo: 001.427/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam atos iniciais de concessão de aposentadoria submetidos a este Tribunal de Contas da União pela Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 7o, § 5o, e 11 da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Claudia Souza Bacelar, Emma Elisa Carneiro de Castro, Priscila de Faria Gaspar e Rosemiro Pereira Leal; 9.2. determinar a adoção das medidas necessárias à revisão de ofício dos atos; e 9.3. comunicar esta decisão aos interessados e à Universidade Federal de Minas Gerais.